Tribunal: STM
Processo: 7000051-98.2020.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão julgador: PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000051-98.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PACIENTE: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA
ADVOGADOS: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA e JANAINA BARROS PACHECO
IMPETRADO: PROCURADOR DA JUSTIÇA MILITAR - MINISTÉRIO PÚBLICO - RECIFE
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
27/4/2020 a 30/04/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, conheceu da Ação Constitucional de habeas corpus e denegou a
ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO encontra-se em licença para tratamento de saúde.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/05/2020 15:54:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5759f3

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

HABEAS CORPUS 7000051-98.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
PACIENTE: ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA, Maj R1 Ex.
IMPETRADO: Exmo. Sr. JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 7ª CJM e
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
IMPETRANTES: Dra. JANAÍNA BARROS PACHECO e Dr. ALEXANDRE GRACIANO DA SILVA.

EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIMES. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA.
FRAUDE A LICITAÇÕES. SUSPENSÃO DA MARCHA PROCESSUAL. REQUISITOS
PARA CONCESSÃO. NÃO CONFIGURADOS. INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - O trancamento da Ação Penal Militar via habeas corpus ocorre somente
quando inequívoca a atipicidade da conduta, a causa de extinção da
punibilidade ou, em tese, ausentes os indícios mínimos de autoria e de
materialidade delitivas.
II - Devido ao princípio da Independência Funcional é inexigível obrigar ao
Parquet militar a apreciação ou a manifestação sobre provas ou documentos
que a Defesa entenda relevante.
III - O pedido dos Impetrantes é controverso juridicamente, na medida em que
a Inicial descreve todas as circunstâncias do delito imputado aos Acusados e
não oferece dificuldade ao pleno exercício do direito de defesa. Vigora nesta
fase, portanto, o princípio do in dubio pro societate.
IV - A exceção para o trancamento da Ação Penal é mandamental em
hipóteses restritas e inflexíveis, pois o acréscimo das hipóteses causa
supressão de instância, sob a possibilidade de embaraçar a persecução penal
do Estado e, assim, prejudicar a ordem jurídica vigente.
V - Ordem de habeas corpus denegada. Decisão unânime.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/05/2020 15:54:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5759f3

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar,
em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinicius Oliveira dos
Santos, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer
este Habeas Corpus e denegar a ordem por falta de amparo legal.

Brasília-DF, 27 de abril de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/05/2020 15:54:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5759f3
RELATÓRIO

Cuida-se de ação constitucional de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrada pelos
Advogados Dra. Janaína Barros Pacheco e Alexandre Graciano da Silva, em favor desse
último, devidamente qualificado na Ação Penal Militar 91-67.2012.7.07.0007, em que aponta
o Ministério Público Militar e o MM. Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª
Circunscrição Judiciária Militar como coatores.

Alegam os Impetrantes a ausência de suporte mínimo probatório e a nulidade processual em
Alegações Escritas do Parquet militar, em razão de eventual dolo em sua atividade ao
desconsiderar documentos juntados aos autos. Pleiteiam, por conseguinte, o trancamento da
Ação Penal Militar por ausência de justa causa.

Requerem, em caráter liminar, o sobrestamento do curso do Processo até o julgamento do
writ, em razão de entender presentes os requisitos autorizadores da medida.

Em Decisão de 31.1.2020, o Ministro-Presidente, durante o recesso, indeferiu a liminar e
determinou as devidas informações ao Magistrado a quo, autoridade condutora do processo,
em seguida, abriu-se Vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça Militar, para fins de
manifestação definitiva.

O insigne Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 7ª Circunscrição Judiciária Militar
prestou as devidas informações, em que considera como autoridade coatora o membro do
Ministério Público Militar, haja vista a prática de seus atos processuais. Destacou que as
teses suscitadas referem-se ao mérito da causa, as quais serão apreciadas em seu
julgamento.

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Subprocurador-Geral
de Justiça Militar Dr. Antônio Pereira Duarte, manifestou-se pela denegação da Ordem, ante a
ausência de fundamento legal.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/05/2020 15:54:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5759f3
VOTO

A ação autônoma constitucional de Habeas Corpus dirige-se contra ato atentatório à
liberdade de locomoção, desde que a ameaça ao direito de ir, vir e ficar seja real ou
concreta.

No caso o Paciente responde ao processo criminal em liberdade e, a priori, em análise
superficial, há indícios de que participou de forma consciente da empreitada delitiva.

Além disso, em sede de Habeas Corpus é incabível realizar qualquer análise probatória da
instrução processual, sob pena de indevida supressão de instância. Da mesma forma, a
matéria fática e os elementos instrutórios colacionados no processo penal militar não podem
ser objetos de reapreciação por esta Corte Castrense, in verbis:

"[...] O processo de 'habeas corpus', que tem caráter essencialmente
documental, não se mostra adequado quando utilizado com o objetivo de (a)
promover a reapreciação de matéria de fato, (b) de efetuar o reexame do
conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação
da matéria de fato, (d) de proceder a revalorização dos elementos instrutórios
coligidos no processo penal de conhecimento." (STF. Ag Reg HC 124.693-MG.
Rel. Min. Celso de Mello. Julgado em 3.3.2015. DJe de 27.4.2015).

Assim, o acervo probatório inicial constata a emissão de notas fiscais e a realização de
transferências bancárias suspeitas. Logo, inviável trancar a ação penal. A concessão da
ordem em sede de Habeas Corpus somente se afigura providência adequada nas hipóteses
em que o constrangimento ilegal sofrido ressai de forma manifesta, circunstância não
configurada na hipótese dos autos.

Ainda que a Inicial impetrada colacione o órgão acusador como autoridade coatora, devido
ao princípio constitucional da independência funcional, particularizado na tutela da liberdade
de convencimento e de atuação dos membros do Ministério Público, é inexigível obrigar o
Parquet militar a apreciar qualquer manifestação que a Defesa entenda relevante.

Em virtude desse princípio constitucional, poderá o membro do Ministério Público analisar
livremente os fatos sob a sua apreciação, cuja diligência é pela solução que se afigure mais
adequada ao ordenamento jurídico e justa ao caso (GARCIA, Emerson. Ministério Público:
Organização, Atribuições e Regime jurídico. 4. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva,
2014).

O Parquet militar no exercício de sua atuação finalística está restrito ao cumprimento da
Constituição e das leis. Apresento julgados desta Corte, in verbis:

"[...] INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
PREVALÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO SOBRE NORMA INFRACONSTITUCIONAL.
FORÇA NORMATIVA DA CONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO. I - Em virtude
do princípio da independência funcional poderá o membro do
Ministério Público examinar livremente os fatos sob a sua análise,
cuja diligência é pela solução que se afigure mais adequada ao
ordenamento jurídico. II - A estreita prática da Constituição, para configurar
a sua força normativa, exige, no presente caso, a prevalência do referido
princípio sobre norma de interesse recursal, pois a atuação do Ministério
Público é sempre em defesa da ordem jurídica, cuja finalidade precípua é a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/05/2020 15:54:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5759f3
tutela dos interesses sociais indisponíveis. III - Não obstante o Ministério
Público ser uno e indivisível, seus membros possuem a prerrogativa de
independência funcional, o que não vincula a atuação de um deles à dos
demais membros, sobretudo por agirem não só como parte, mas também
como custos legis. IV - Recurso que se dá provimento. Precedentes do STF e
desta Corte. Decisão unânime." (Recurso em Sentido Estrito 7000730-
69.2018.7.00.0000. Rel. Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgado em
23.10.2018. DJe de 31.1.2018; grifo nosso).

"[...] 5. A imparcialidade e a independência funcional são atributos
indissociáveis da prestação jurisdicional, em qualquer esfera do Poder
Judiciário. Por isso, esses primados constitucionais também são garantias
usufruídas pelo juiz militar, os quais consagram a isenção e a ausência de
qualquer espécie de influência, extra-autos, no tocante aos seus
julgamentos." (Embargos de Declaração 7000757-18.2019.7.00.0000. Rel.
Min. Marco Antônio de Farias. Julgado em 27.8.2019. DJe de 4.9.2019).

Logo, após o recebimento da Denúncia, a condução da Ação Penal é do Magistrado, o qual
pode valorar acerca de todo o material probatório.

O trancamento do processo, de maneira peremptória, somente ocorre em caso de manifesta
atipicidade da conduta delitiva ou ausência de justa causa para o exercício da ação penal.

Não obstante as diversas cópias documentais juntadas nestes autos de Habeas Corpus com
a petição inicial, cujo intuito é demonstrar a ausência de justa causa, este Tribunal, diante
dos vários delitos perpetrados, como estelionato, corrupção e falsidade, atuará em
ilegalidade, pois suprimirá a competência do Juízo a quo.

Ademais, apesar de as funções exercidas pelo Paciente na Administração Militar, em tese,
obedecerem ao princípio da segregação funcional, cujo objetivo é evitar fraudes em
licitações, nada impede a prática de diversos outros crimes.

O pedido dos Impetrantes é controverso juridicamente, na medida em que a Inicial descreve
todas as circunstâncias do delito imputado ao Acusado e não oferece dificuldade ao pleno
exercício do direito de defesa. Vigora nesta fase, portanto, o princípio do in dubio pro
societate. A análise do dolo somente ocorrerá após a instrução criminal, com a oitiva das
testemunhas, o interrogatório do Réu e as alegações das partes.

A exceção para o trancamento da Ação Penal é mandamental em hipóteses restritas e
inflexíveis, pois a extensão do rol causa supressão de instância, sob a possibilidade de
embaraçar a persecução penal do Estado e, assim, prejudicar a ordem jurídica vigente.
Desse modo, apenas em caso de manifesta atipicidade da conduta, extinção de punibilidade
e ausência de suporte probatório mínimo poderá haver a suspensão da marcha processual.
Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. DENEGAÇÃO DA
ORDEM. UNANIMIDADE. O Trancamento da ação penal militar via
habeas corpus somente se dá quando é inequívoca a atipicidade da
conduta, há causa de extinção da punibilidade ou, em tese,
ausentes os indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas. No
presente caso, o aditamento à denúncia corrigiu o enquadramento legal da

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 11/05/2020 15:54:46.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 216a5759f3
conduta do paciente feito na primeira exordial, o que prejudica a análise do
pleito defensivo, e mesmo se não houvesse o referido aditamento, é cediço
que o acusado se defende dos fatos, que já estavam bem delineados na
exordial, e não da capitulação normativa do fato típico. Dessa forma,
presentes os indícios de autoria e de materialidade, e havendo justa
causa para a persecução penal, a ação penal militar em curso deve
prosseguir. Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por unanimidade."
(Habeas Corpus 7000783-16.2019.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio
Benzi. Julgado em 21.8.2019. DJe de 3.9.2019; grifo nosso).

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. MILITAR
REFORMADO JUDICIALMENTE POR PATOLOGIA MENTAL. [...]. 1 . O
trancamento de uma ação penal em sede de habeas corpus somente
pode se dar quando se demonstrarem nulidades insanáveis, ou ante
a ausência de justa causa para a persecutio criminis. 2. In casu, o
cotejamento das datas de desligamento do paciente das fileiras da Força
Terrestre com a do pedido judicial de reforma e da sua posse no cargo
público, somadas à inexistência de dúvida acerca da ocorrência do suposto
delito e do prejuízo dele decorrente, por si só, já configuram a justa causa
necessária para a continuidade da ação penal. [...]" (Habeas Corpus 7000499-
08.2019.7.00.0000. Rel. Min. Alvaro Luiz Pinto. Julgado em 14.8.2019. DJe de
30.8.2019).

O indispensável a ser considerado numa Ação Penal Militar que tramita em 1ª instância é se
o devido processo legal, nos espectros da ampla defesa e contraditório, e do juiz natural,
está sendo acatado. Colaciono Manifestação nessa perspectiva da Procuradoria-Geral de
Justiça Militar, in verbis:

"Na hipótese vertente, restou plenamente respeitado o princípio da ampla
defesa, juntando-se a documentação postulada pelo peticionante, sendo certo
que aposição a ser sustentada pelo Parquet observará sua independência
funcional, no sentido de sustentar sua convicção sobre o acervo de provas,
não se podendo compeli-lo a valorar prova carreada após a regular instrução,
sobretudo se não interfere com a compreensão já amealhada e exteriorizada
no pronunciamentoescrito derradeiro. Porventura remanesça algum outro
acréscimo poderá, se assim o desejar, fazê-lo na fase dos debates orais."

Diante do exposto, conheço da Ação Constitucional de Habeas corpus e a denego por falta
de amparo legal.